Tribunal: TJPA
Processo: 0817545-49.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817545-49.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MAYCON COSTA LUZ

AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM VISÍVEL. ILICITUDE DA CLÁUSULA EDITALÍCIA SEM PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de possuir tatuagem visível com o uso do uniforme, conforme cláusula do edital. O impetrante alega aprovação nas etapas anteriores do certame, sustenta que a tatuagem — imagem de um anjo — não possui conteúdo ofensivo, e pleiteia a reintegração ao concurso, com anulação do ato de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público em razão de tatuagem visível, sem conteúdo ofensivo, e com fundamento exclusivo em cláusula editalícia desprovida de amparo legal, configura violação a direito líquido e certo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 838 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato teve como fundamento exclusivo cláusula do edital (item 11.20.1) que considera incapacitante a ostentação de tatuagem visível ao uso do uniforme.

A tatuagem descrita nos autos — imagem de um anjo — não contém elementos ofensivos, obscenos ou incompatíveis com as funções públicas, não se enquadrando nas exceções admitidas pelo STF para restrições em concursos públicos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 898.450 (Tema 838 da Repercussão Geral), firmou a tese de que cláusulas editalícias que restringem o acesso a cargos públicos com base em tatuagens, sem respaldo legal e sem conteúdo que viole valores constitucionais, são inconstitucionais por afrontarem os princípios da legalidade, igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão e livre acesso aos cargos públicos.

O ato administrativo em questão viola diretamente a jurisprudência consolidada do STF e representa hipótese de discriminação inconstitucional, caracterizando direito líquido e certo à continuidade do impetrante no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a eliminação de candidato de concurso público com base em tatuagem visível, sem conteúdo ofensivo ou incompatível com a função pública, quando fundada exclusivamente em cláusula editalícia sem respaldo em lei formal.

A exclusão de candidato por critério estético que não comprometa a moralidade ou a função do cargo viola os princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade de expressão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, IV; 5º, I, IV e IX; 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 898.450, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.08.2016 (Tema 838 da Repercussão Geral).

Vistos, etc.

Acordam so Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Trbunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 03.02.2026 até 10.02.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MAYCON COSTA LUZ contra atos da
S
ecretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará
, Comandante Geral da Policía Militar do Estado do Pará, Estado do Pará e do

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reintegração do impetrante no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, do qual foi excluído por motivo de possuir tatuagem em local visível ao uso do uniforme.

Alega o impetrante que foi aprovado nas fases iniciais do certame, incluindo prova de conhecimentos e avaliação psicológica, tendo sido eliminado na terceira fase, referente aos exames de saúde, sob a justificativa de que a tatuagem no pescoço infringiria as disposições do edital.

Segundo o autor, o edital restringe a participação de candidatos com tatuagens que ofendam a moralidade ou representem ameaças à ordem pública, mas não dispõe proibição clara para a tatuagem que porta, que descreve como a imagem de um anjo, sem teor ofensivo ou incompatível com a função pública almejada.

O impetrante defende ainda que a eliminação é arbitrária e viola direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e da liberdade de expressão, sustentando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo.

Reitera que a sua tatuagem não compromete o decoro exigido para o exercício do cargo e que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a exclusão de candidatos por motivos estéticos relacionados a tatuagens configura discriminação inconstitucional, salvo em situações excepcionais de conteúdo que viole valores constitucionais (Tema 838 da Repercussão Geral).

Pede, liminarmente, a reintegração ao certame, alegando risco de dano irreparável, pois a fase subsequente está marcada para o período de 20 de julho a 18 de agosto de 2024.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para anulação do ato de eliminação, com a continuidade de sua participação no concurso até a conclusão das etapas finais.

Em decisão monocrática do id-22901409, foi deferido o pedido de liminar de suspensão dos efeitos do ato impetrado e determinada a notificação das autoridades impetradas, assim como a remessa dos autos ao Ministério Público.

Houve agravo interno contra a decisão liminar constante do id-23463702, que foi improvido no acórdão constante do id-25931171, transitado em julgado, conforme consta do id-27193361.

As informações foram prestadas no id-23074196 e id-23053377.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela concessão da segurança no id-27818115.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da segurança requerida para obstar os efeitos do ato administrativo impetrado, consubstanciado no candidato ter tatuagem em local visível ao uso do uniforme.

Vejamos:

As provas carreadas aos autos evidenciam que a eliminação ocorreu por força de edital que restringe a participação, em concurso público, de candidato por ostentar tatuagem visível com o uso do uniforme, pois tal situação foi considerada incapacitante para a carreira militar, na forma do item 11.20.1 do edital, sendo este o motivo da eliminação, conforme se verifica do parecer da junta médica responsável pela avaliação constante do ID- 22722360 - Pág. 1.

Assim, o edital do referido Certame restringe a participação, em concurso público, de candidato por ostentar tatuagem visível com o uso do uniforme e considera tal situação incapacitante para a carreira militar, na forma do item 11.20.1 do edital, e por isso, declarou a inaptidão do candidato.

Ocorre que, há decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 898.450, que considerou inconstitucional regra semelhante a presente, em julgamento de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional. 16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que ‘a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança’. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”

(RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114

DIVULG 30-05-2017

PUBLIC 31-05-2017)

No caso concreto, a
eliminação do candidato teve como fundamento exclusivo cláusula do edital (item 11.20.1) que considera incapacitante a ostentação de tatuagem visível ao uso do uniforme, mas a referida tatuagem descrita nos autos — imagem de um anjo (id-22722354) — não contém elementos ofensivos, obscenos ou incompatíveis com as funções públicas, não se enquadrando nas exceções admitidas pelo STF para restrições em concursos públicos.

Daí porque, entendo que se caracterizou a existência de direito líquido e certo do impetrante anular os efeitos do ato impetrado de sua inaptidão, face a evidente inconstitucionalidade do ato impetrado.

Tais circunstâncias fáticas delineadas acima, evidencia que há afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 898.450, que considerou inconstitucional regra semelhante, ao proferir julgamento em sede de repercussão geral.

Ante o exposto, concedo a segurança ao impetrante, ratificando a decisão liminar proferida, para anular o ato impetrado de desclassificação do impetrante,

consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 10/02/2026